Tribunal: TJDFT
Processo: 0704550-95.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de resistência. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra de policiais. Dosimetria da pena. Maus antecedentes. Critério de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a suficiência do conjunto probatório para a condenação, especificamente quanto ao valor probante da palavra dos policiais frente à negativa do réu; e, (ii) a legalidade e proporcionalidade do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima utilizado para exasperar a pena-base.
III. Razões de decidir.
3. A palavra dos policiais, quando harmônica com os demais elementos probatórios e submetida ao contraditório, possui valor probante para embasar decreto condenatório.
4. É legítima a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para o cálculo de aumento da pena-base referente às circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 329; CP, art. 33, § 2o, 'c'; CP, arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; TJDFT, Acórdão 1942936, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 2057818, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 2051897, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 01/10/2025.